Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-37.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706609-37.2020.8.07.0017 RECORRENTE: LUCAS BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. 1. A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do artigo 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. 2. A pronúncia não estabelece valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida e os com eles conexos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, assentou que “nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” ( AgRg no AREsp 1452839/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Precedentes desta Turma. 4. É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que corroborados por prova produzida em juízo. O que não mais se admite, conforme entendimento do c. STF e o e. STJ, é a pronúncia lastreada tão somente em elementos colhidos no inquérito policial. 5. As qualificadoras somente podem ser afastadas em fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Assim, havendo elementos capazes de sustentar as qualificadoras imputadas na denúncia, apenas o Tribunal do Júri – a quem compete apreciar com profundidade as provas colhidas no inquérito e na instrução, em face da amplitude da acusação e defesa em plenário – poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, estão ou não evidenciadas. 6. A cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância somente é reconhecida em sede de pronúncia quando comprovada de forma cabal. 7. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 413, caput, e § 1°, ambos do Código de Processo Penal, bem como 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, asseverando ausência de indícios da autoria do crime de homicídio. Verbera que a decisão não poderia ter sido baseada somente em depoimentos indiretos sem ratificação em juízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 155 e 413, caput, e § 1°, ambos do CPP, bem como 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “a fundamentação utilizada na sentença de pronúncia teve como base não apenas as provas inquisitoriais, mas também o conjunto produzido em juízo, confirmando as informações colhidas no inquérito policial. Da análise do acervo probatório dos autos é possível perceber que existem indícios da autoria imputada ao recorrente, angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçando os elementos colhidos durante a fase extrajudicial. Ressalta-se que as provas não se baseiam apenas em testemunhos de “ouvi dizer”; pelo contrário, estão fundamentadas em declaração firme da testemunha ocular do crime: os policiais que atenderam a ocorrência, quando ouvidos em juízo, confirmaram a versão de Yago (...). No caso dos autos, (...) demonstrada a materialidade do crime e os indícios de sua autoria” (ID 50227429). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes” (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). No mesmo sentido: EDcl no RHC n. 163.545/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 27/6/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027